Tribunal: TJSP
Processo: 1002817-98.2019.8.26.0472
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002817-98.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JOÃO LAZARO DAMAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002817-98.2019.8.26.0472 -Voto no 17.678 - B
2
Remessa Necessária no 1002817-98.2019.8.26.0472 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex-Officio”
Recorrido: João Lázaro Damas
Comarca: Porto Ferreira
Juiz Sentenciante: Dr. Rayan Vasconcelos Bezerra
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 17.678
Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de renovação
de CNH. Alegação de que houve erro no
resultado do exame toxicológico. Inadequação
da via eleita. Necessidade de ser procedido
melhor exame de provas, no caso. Segurança
ora denegada. Remessa necessária provida.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária tirada da r. sentença de fls.
73/77, cujo relatório é adotado, e que ratificou a liminar e concedeu a ordem
em mandado de segurança impetrado por João Lázaro Damas para fins de
renovação da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, observando que
esta já se encontra emitida (fls. 71/72).
Não houve interposição de recursos voluntários (certidão de
fl. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002817-98.2019.8.26.0472 -Voto no 17.678 - B
3
O Ministério Público deixou de manifestar-se (fls. 68/69).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
O impetrante pretende a concessão da segurança para
possibilitar a renovação de sua CNH, vez que foi reprovado no exame
toxicológico que apontou resultado positivo para cocaína, o que impede a
renovação.
Sustenta que ocorreu erro no resultado do exame
toxicológico realizado pelo laboratório conveniado ao DETRAN. E afirma que,
após o exame toxicológico realizado em 24/09/2019 que apresentou resultado
positivo para cocaína, foi realizado mais um exame em 04/10/2019 que, por
sua vez, apresentou resultado negativo (fls. 32/34).
Em que pese o respeito ao entendimento adotado pelo MM.
Juiz sentenciante e as provas carreadas ao feito, melhor examinando a
matéria, tenho que o mandado de segurança é via processual inadequada
para invalidar o exame e a contraprova realizados e que serviram à
fundamentação do ato administrativo impugnado.
Assim, na via mandamental, de nada serve o exame
realizado posteriormente para a demonstração do direito líquido e certo como
pretende o impetrante.
Desse modo, com base em tais fundamentos, a segurança
não pode ser concedida.
Pelo exposto, o voto é pelo PROVIMENTO da remessa
necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002817-98.2019.8.26.0472 -Voto no 17.678 - B
4
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator